Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS. NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO. PAGAMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A documentação juntada pela parte apelante somente com o seu recurso não pode se considerada no caso, tendo em vista que não se adequa ao conceito de documento novo, previsto no artigo 435 do Código Processo Civil.
2-No caso, o fato de existirem vício redibitórios e que impeçam sua transferência legal, não se pode ter como válida aquele meio de pagamento (dação).
3-É preciso lembrar que o pagamento somente é valido quando realizado no tempo, lugar e modo ajustado. No caso, a dação de um veículo em reparação dos danos materiais suportados pelo consumidor somente teria validade se a coisa pudesse receber a destinação própria à sua natureza, mas no caso, sua fruição é impossível, porque além de figurar em nome de terceiro, que se nega a transferi-lo, ela teria sido vítima de “um golpe”, diante da sua venda e sem receber o respectivo valor correspondente.
4-Cabível a rescisão do contrato e a condenação da pessoa jurídica e seus sócios, por força da aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, CDC), lembrando que empesa encerrou suas atividades e o patrimônio dos sócios é capaz de responder, eventualmente, pela reparação do consumidor.
5-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.